Tribunal: STJ
Processo: 0813052-08.2017.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2432412 - CE (2023/0284887-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JACINTA DOS REIS MORORO
ADVOGADOS
: OTON FERNANDES MESQUITA JUNIOR - CE031746
JUAREZ FURTADO THEMOTHEO NETO - CE024408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Princípio da
dialeticidade recursal. Súmulas 83 e 182 do STJ. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve
decisão monocrática de não conhecimento de agravo em recurso especial,
com fundamento na Súmula 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica ao óbice da Súmula 83 do STJ.
2. Nas razões dos embargos, o Embargante alegou omissões e
contradições no acórdão recorrido, requerendo o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes para reconsiderar a decisão e determinar o
processamento do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula 182 do STJ,
mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial, sob o
fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente o óbice
da Súmula 83 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
impugnar, de maneira específica e fundamentada, os pilares da decisão
recorrida. A mera reiteração de teses de mérito ou a argumentação sobre a
conveniência de revisão de precedente não satisfazem tal exigência.
5. A decisão embargada foi clara ao diferenciar o ônus de impugnar
um óbice de admissibilidade da reiteração de teses de mérito, destacando que
a validade do enunciado da Súmula 231 do STJ foi reafirmada pela Terceira
Seção no julgamento do REsp 1.869.764/MS.
6. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a
decisão fundamentou de forma congruente a aplicação da Súmula 182 do
STJ, impedindo a análise do mérito do recurso especial.
7. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a
acatar todos os argumentos das partes, mas deve apresentar fundamentação
que resolva a questão de forma congruente com o ordenamento jurídico, o
que ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51270517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1ef5f6cf-4252-4f4d-a2b3-652e5d12c8a4

1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula 83/STJ,
atrai a incidência da Súmula 182/STJ, sendo insuficiente a mera reiteração
das teses de mérito ou a menção a debates sobre a possível revisão do
precedente.
2. Para afastar a Súmula 83/STJ, compete à parte agravante
demonstrar que o precedente invocado não se aplica ao caso concreto
(distinguishing) ou que já foi superado (overruling), não bastando argumentar
sobre a conveniência de sua futura revisão.
CPC, art. 1.022; Súmulas 83 e 182
Dispositivos relevantes citados:
do STJ.
STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1ef5f6cf-4252-4f4d-a2b3-652e5d12c8a4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2432412 - CE (2023/0284887-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JACINTA DOS REIS MORORO
ADVOGADOS
: OTON FERNANDES MESQUITA JUNIOR - CE031746
JUAREZ FURTADO THEMOTHEO NETO - CE024408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Princípio da
dialeticidade recursal. Súmulas 83 e 182 do STJ. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve
decisão monocrática de não conhecimento de agravo em recurso especial,
com fundamento na Súmula 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica ao óbice da Súmula 83 do STJ.
2. Nas razões dos embargos, o Embargante alegou omissões e
contradições no acórdão recorrido, requerendo o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes para reconsiderar a decisão e determinar o
processamento do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula 182 do STJ,
mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial, sob o
fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente o óbice
da Súmula 83 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
impugnar, de maneira específica e fundamentada, os pilares da decisão
recorrida. A mera reiteração de teses de mérito ou a argumentação sobre a
conveniência de revisão de precedente não satisfazem tal exigência.
5. A decisão embargada foi clara ao diferenciar o ônus de impugnar
um óbice de admissibilidade da reiteração de teses de mérito, destacando que
a validade do enunciado da Súmula 231 do STJ foi reafirmada pela Terceira
Seção no julgamento do REsp 1.869.764/MS.
Documento eletrônico VDA51270520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:34
Código de Controle do Documento: ffcc858f-078a-4e90-93c1-688a93383d4e

6. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a
decisão fundamentou de forma congruente a aplicação da Súmula 182 do
STJ, impedindo a análise do mérito do recurso especial.
7. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a
acatar todos os argumentos das partes, mas deve apresentar fundamentação
que resolva a questão de forma congruente com o ordenamento jurídico, o
que ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula 83/STJ,
atrai a incidência da Súmula 182/STJ, sendo insuficiente a mera reiteração
das teses de mérito ou a menção a debates sobre a possível revisão do
precedente.
2. Para afastar a Súmula 83/STJ, compete à parte agravante
demonstrar que o precedente invocado não se aplica ao caso concreto
(distinguishing) ou que já foi superado (overruling), não bastando argumentar
sobre a conveniência de sua futura revisão.
CPC, art. 1.022; Súmulas 83 e 182
Dispositivos relevantes citados:
do STJ.
STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JACINTA DOS REIS
MORORO contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 719-724):

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PECULATO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL FUNDADA ## SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA NAS RAZÕES DO AGRAVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REITERAÇÃO DAS TESES DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
PRECEDENTE SOBRE A SÚMULA 231/STJ REAFIRMADO PELA TERCEIRA
SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 /STJ, porquanto a parte agravante não
impugnou especificamente o fundamento da decisão do Tribunal de origem, que inadmitiu o
recurso especial com base na Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a argumentação sobre a existência de debate
acerca da validade de um enunciado de súmula (Súmula 231/STJ) constitui impugnação
Documento eletrônico VDA51270520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:34
Código de Controle do Documento: ffcc858f-078a-4e90-93c1-688a93383d4e

especifica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial calcado na Súmula 83
/STJ, de modo a afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de infirmar, de
maneira específica e fundamentada, todos os pilares da decisão que pretende ver reformada.
A decisão do Tribunal Regional Federal da 5a Região inadmitiu o recurso especial com base
na Súmula 83/STJ, por entender que a pretensão de redução da pena abaixo do mínimo
legal, em razão de atenuantes, confrontava com a jurisprudência pacífica desta Corte
(Súmula 231/STJ).
4. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa, em vez de demonstrar o desacerto
na aplicação da Súmula 83/STJ seja pela apresentação de julgados contemporâneos em
sentido contrário, seja pela técnica da distinção (distinguishing), limitou-se a reavivar as
teses de mérito do apelo nobre, discorrendo sobre a necessidade de superação da Súmula
231 /STJ.
5. Argumentar sobre a conveniência da revisão de um precedente não se confunde com o
ônus de refutar a sua aplicação como óbice de admissibilidade. A ausência de ataque direto
e específico ao fundamento da decisão de inadmissão atrai, inarredavelmente, o óbice da
Súmula 182/STJ, conforme corretamente apontado na decisão monocrática agravada e no
parecer do Ministério Público Federal.
6. Ademais, como reforço argumentativo, a tese de mérito da agravante perde força, pois
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do REsp n. 1.869.764/MS, em
14.8.2024, reafirmou a validade do enunciado 231 da Súmula do STJ, consolidando o
entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula 83/STJ, atrai a incidência
da Súmula 182/STJ, sendo insuficiente a mera reiteração das teses de mérito ou a menção a
debates sobre a possível revisão do precedente. 2. Para afastar a Súmula 83/STJ, compete à
parte agravante demonstrar que o precedente invocado não se aplica ao caso concreto
(distinguishing) ou que já foi superado (overruling), não bastando argumentar sobre a
conveniência de sua futura revisão, sobretudo quando o entendimento sumulado foi
recentemente reafirmado pela Seção competente."

Nas razões dos embargos, o Embargante aponta a ocorrência de omissões e
contradições no acórdão recorrido. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios,
com efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão embargada e dar provimento ao
Agravo Regimental para determinar o processamento do Recurso Especial (e-STJ fls.
728-732).
A parte embargada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida
(e-STJ fls. 824-828).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, mas não comportam provimento.
O cerne da questão está em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao aplicar a Súmula n. 182 do STJ e manter o não conhecimento
Documento eletrônico VDA51270520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:34
Código de Controle do Documento: ffcc858f-078a-4e90-93c1-688a93383d4e

do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a Agravante não impugnou
especificamente o óbice da Súmula n. 83 do STJ invocado na origem, limitando-se a
reiterar teses de mérito relativas à Súmula n. 231 do STJ.
A decisão embargada assim fundamentou o não conhecimento do agravo em
recurso especial:
"Ao que se extrai das razões recursais, a questão central a ser dirimida é de natureza
estritamente processual e diz respeito ao cumprimento do ônus da dialeticidade recursal.
Conforme consta, a decisão monocrática ora hostilizada não conheceu do agravo em recurso
especial referenciando a ausência de impugnação ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, qual seja, a incidência da Súmula 83 desta Corte.
A agravante, em suas razões, insiste que cumpriu tal requisito. Sustenta que, ao informar
que a Súmula 231/STJ estava em processo de revisão pela Terceira Seção, teria
demonstrado o desacerto da decisão que aplicou a Súmula 83/STJ.
Referido argumento, contudo, revela uma confusão entre a impugnação de um óbice de
admissibilidade e a argumentação de mérito do próprio recurso especial. O Juízo de
admissibilidade a quo, ao aplicar a Súmula 83/STJ, realizou uma análise da conformidade
da pretensão recursal com a jurisprudência vigente e consolidada no momento da sua
prolação. O fato de um tema estar afetado para eventual revisão não suspende,
automaticamente, a aplicação do precedente consolidado, tampouco desonera a parte de
demonstrar, objetivamente, por que a jurisprudência citada na decisão de inadmissão não se
aplicaria ao seu caso.
Atacar o óbice da Súmula 83 desta Corte exigiria da agravante a demonstração de que o
acórdão recorrido divergia de entendimento atual desta Corte, por meio da colação de
julgados contemporâneos ou supervenientes em seu favor, ou que o caso concreto guardava
peculiaridades fáticas que o distinguiriam dos precedentes que deram origem à súmula
(distinguishing). O que fez a defesa, no entanto, foi argumentar pela conveniência de uma
futura e incerta superação do precedente (overruling), tese esta que constitui o próprio
mérito do recurso especial. A reiteração das razões do apelo nobre no agravo, sem um
ataque direto e técnico ao fundamento que barrou sua subida, não ultrapassa o juízo de
prelibação do agravo, fazendo incidir, de forma inafastável, o óbice da Súmula 182 deste
Superior Tribunal, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do ". CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
o que Por fim, ainda que se pudesse superar mencionado vício processual se admite
apenas ad argumentandum tantum, melhor sorte não assistiria à agravante. Isso porque,
conforme explicitado na decisão agravada, a revisão da Súmula 231/STJ foi afastada pelo
julgamento do REsp n. 1.869.764/MS (Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto), em 14
de agosto de 2024, no qual a Terceira Seção, por maioria, reafirmou a validade do
enunciado, em observância ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema
158). Referida deliberação apenas confirma o acerto da decisão do Tribunal de origem ao
aplicar a Súmula 83 desta Corte.(...)
Assim, pela ausência da devida impugnação ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, a manutenção da decisão monocrática, que aplicou a
Súmula 182/STJ, é a medida de rigor."

A decisão embargada foi clara ao alegar que o fato da Súmula n. 231 do STJ
estar em debate ou em processo de revisão não constitui impugnação técnica e específica
apta a afastar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. O princípio da dialeticidade recursal
impõe o ônus de o recorrente refutar, de maneira específica, a conclusão do Tribunal de
origem sobre a conformidade da tese recursal com a jurisprudência dominante, seja
demonstrando o
ou o
. A mera reiteração das teses de mérito ou
distinguishing
overruling
Documento eletrônico VDA51270520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:34
Código de Controle do Documento: ffcc858f-078a-4e90-93c1-688a93383d4e

a argumentação sobre a conveniência de revisão do precedente sumulado não cumprem
tal exigência, atraindo, inexoravelmente, a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão
embargado. A decisão diferenciou expressamente o ônus de impugnar um óbice de
admissibilidade da reiteração da tese de mérito. Ademais, a decisão, como mero reforço
argumentativo, registrou que a validade do enunciado n. 231 da Súmula do STJ foi
recentemente reafirmada pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do REsp n.
1.869.764/MS, em
, o que apenas corrobora o acerto da aplicação do óbice.
14/08/2024
Quanto à alegada omissão na análise de matérias constitucionais, bem como
nas peculiaridades do caso concreto, tais argumentos visam, na verdade, discutir o mérito
do recurso especial, cuja análise foi inviabilizada pela aplicação da Súmula n. 182 do
STJ, que é um óbice processual intransponível. Uma vez reconhecida a deficiência na
impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, a Corte fica impedida de
adentrar no mérito recursal, não havendo que se falar em omissão ou contradição sobre
as teses que deveriam ter sido discutidas no recurso especial.
Ademais, Conforme jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, o
julgador não está obrigado a acatar os argumentos trazidos pelas partes, nem a apontar
todas as teses inaplicáveis ao caso concreto, mas a apresentar fundamentação que resolva
a questão de forma congruente com o ordenamento jurídico, o que ocorreu no presente
caso, inexistindo omissões a serem sanadas
Por todo o exposto, não acolho os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51270520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:34
Código de Controle do Documento: ffcc858f-078a-4e90-93c1-688a93383d4e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0284887-5
AREsp 2.432.412 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08119768020164058100 08130520820174058100 8119768020164058100
8130520820174058100
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JACINTA DOS REIS MORORO
ADVOGADOS
: OTON FERNANDES MESQUITA JUNIOR - CE031746
JUAREZ FURTADO THEMOTHEO NETO - CE024408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares -
Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JACINTA DOS REIS MORORO
ADVOGADOS
: OTON FERNANDES MESQUITA JUNIOR - CE031746
JUAREZ FURTADO THEMOTHEO NETO - CE024408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542212551434740=40<5@
2023/0284887-5 - AREsp 2432412 Petição : 2025/0074345-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:13:45
Código de Controle do Documento: FBF6CF00-9C5E-4F54-BC20-1955A4CA0206